Tribunal: STF
Processo: AI 86891
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-16
Data de publicação: 1982-04-16

Ementa:
ALÇADA. O ART-325, VIII, DO RI, NÃO CONSIDERA OUTRO VALOR QUE NÃO
SEJA O FIXADO NA PETIÇÃO INICIAL, OU, NO CASO DE IMPUGNAÇÃO, O
ARBITRADO PELO JUIZ. POUCO IMPORTA QUE SE TRATE DE VALOR ATRIBUIDO
APENAS PARA OS EFEITOS FISCAIS, OU MENOR QUE O BENEFÍCIO PATRIMONIAL
OBJETIVADO.
AG RG IMPROVIDO.